Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-46.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000426-46.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEDRO FELIPE ANDRADE SILVA VIEIRA - CPF: 014.818.761-71 (ADVOGADO), IVANI SILVA MATOS - CPF: 017.789.648-50 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDILSON JOSE MAZON - CPF: 173.870.638-93 (ADVOGADO), PATRICIA SCIASCIA PONTES - CPF: 151.064.608-67 (ADVOGADO), RUBIA FERNANDA ROCHA ZAMARIANO - CPF: 028.783.579-06 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), JACKSON WILLIAM DE ARRUDA - CPF: 823.894.111-34 (ADVOGADO), COMERCIAL DE XYNELLOS LTDA - ME - CNPJ: 02.907.104/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NUBERTINO CORREA DE MORAES - CPF: 442.647.041-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS - CPF: 814.378.201-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA GOMES DA SILVA COSTA - CPF: 007.834.791-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CLEMENTE COSTA FILHO - CPF: 229.863.081-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO NÃO ACOLHIDA PELO TOGADO SINGULAR – IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, oponível na impugnação ao cumprimento de sentença, não havendo, portanto, que se falar em preclusão.

Há excesso de execução no cálculo homologado pelo juízo de primeiro grau e as determinações contidas pelo magistrado na sentença, razão pela qual o cálculo exequendo comporta retificações.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1000426-46.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: IVANI SILVA MATOS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo recursal, interposto por
IVANI SILVA MATOS
, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá,
Dr. Alex Nunes De Figueiredo
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0015813.59.2003.8.11.0041 - Cód. 129164, no. 193/2008, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a intimação do credor, ora agravado, para requerer o que de direito.

O agravante aduz que
“Trata-se de ação monitória de n. 0015813-59.2003.8.11.0041, movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Comercial Xynellos Ltda., Ivani Silva Matos, Nubertino Correa de Moraes, Izanete Antonia Curvo Farias, Luiza Gomes da Silva Costa e Antônio Clemente Costa Filho, visando a constituição do título executivo no valor de R$ 3.094,40 decorrente do contrato de abertura de crédito em conta corrente n. 349.800.456, celebrado em 09/01/2003”
(sic).

Registra que o pedido foi julgado procedente, de modo que foi condenado solidariamente ao pagamento da
“importância de R$3.094,40 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003”
(sic), sendo que o cálculo homologado em liquidação de sentença alcança R$28.466.989.193,03 (vinte e oito bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e três centavos).

Nesse trilhar, aponta que há erro material na forma que se encontram os cálculos periciais, ante a imposição de condições diversas das previstas na sentença e no contrato que determina a substituição dos encargos remuneratórios da Clausula Sexta pelos moratórios ali estabelecidos, o que não ocorreu na prática, pelo que entende que ocasiona evidente excesso de execução
“a ponto de elevar um débito de R$ 3.094,40 (TRÊS MIL REAIS) no ano de 2003, ao valor de R$ 28.466.989.193,03 (VINTE E OITO BILHÕES) no ano de 2020”
(sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para que sejam corrigidos os erros materiais e reconhecido o excesso de execução, a fim de determinar que o título seja atualizado seguindo os critérios estabelecidos na sentença, ou, ainda, que se determine que o juízo de primeira instância aprecie o mérito da impugnação, por meio de decisão fundamentada (id. 114958956).

O almejado efeito suspensivo foi
deferido
em 20/01/2021, por esta Relatoria (id. 115154479).

O agravado apresentou contraminuta, relatando que após a juntada do laudo pericial e contábil, o executado foi devidamente intimado para se manifestar acerca do cálculo realizado pelo
expert
, no entanto, manteve-se inerte, razão pela qual o juízo de primeiro grau homologou os cálculos no importe de R$28.466.989.193,03 (vinte e oito bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e três centavos).

No entanto, argumenta que mesmo após a homologação, em momento algum o recorrente se pronunciou, e somente quando foi requerido o cumprimento da obrigação é que, de maneira tardia, apresentou impugnação aos cálculos homologados, de forma intempestiva. Pede, assim, pelo desprovimento deste instrumento (id. 117692491).

Preparo recolhido (id. 114958987).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A fim de contextualizar os fatos, é importante registrar a questão trazida à prestação jurisdicional.

Cinge-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a Ação de Monitória no. 193/2008 em desfavor de
COMERCIAL DE XYNELLOS LTDA – ME
, e seus fiadores e principais pagadores
IVANI SILVA MATOS
(ora agravante)
,
NUBERTINO CORREA DE MORAES, IZANETE ANTONIA CURVO FARIAS, LUIZA GOMES DA SILVA COSTA
e
ANTONIO CLEMENTE COSTA FILHO
, objetivando o pagamento da importância atualizada ao tempo do ajuizamento da demanda na ordem de R$3.094,40 (três mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos), decorrente da abertura de crédito em conta corrente no. 349.800.456, celebrado em 09/01/2003.

Ocorre que o Banco do Brasil ajuizou outras duas ações monitórias em face dos requeridos, cujos feitos foram julgados simultaneamente, haja vista o reconhecimento da continência entre os autos (191/2008; 192/2008 e 193/2008).

Diante disso,
além
da condenação ao valor principal de R$3.094,40 (três mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos), foram ainda acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003, decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro Empresarial no. 349.800.456 (autos 0193/2008), em que a ora agravante
também
foi condenada ao pagamento de quantia líquida, consoante consta do documento acostado no Id 49629443 - Pág. 62, assim discriminado:

“
*R$27.046,72
(vinte e sete mil e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 25/08/2003 (fl. 27 dos autos 0191/2008), decorrente do Contrato de Desconto de Cheque (autos 0191/2008).

*R$50.331,29
(cinquenta mil e trezentos e trinta e um reais e vinte e nove centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003 (fl. 14 dos autos 0192/2008), decorrente do Contrato de Abertura de Crédito – Conta Garantida BB no 349.800.455 (autos 0192/2008)”
(grifos nossos)

No entanto, em que pese a sentença das ações monitórias terem sido proferidas conjuntamente, o cumprimento de sentença desses autos se refere unicamente ao valor principal de R$3.094,40 (três mil, noventa e quatro reais e quarenta centavos).

Entretanto, embora o perito contábil inicialmente tenha apresentado a atualização do valor concernente da dívida da demanda ora em análise (Cód.
129164, no. 193/2008)
, que, atualizado a partir daquela época, remonta à quantia de
R$49.023,26
(quarenta e nove mil e vinte e três reais e vinte e seis centavos), conforme Id 49629443 - Pág. 89 dos autos de origem (cálculo efetivado em
31/08/2011
), constata-se que houve a homologação pelo juízo de primeiro grau em
09/03/2020
do cálculo apresentado pelo banco agravado no valor total da dívida dos três processos acima relacionados, sendo ele no montante de
R$28.466.989.193,03
(vinte e oito bilhões, quatrocentos e sessenta e seis milhões, novecentos e oitenta e nove mil, cento e noventa e três reais e três centavos), haja vista a ausência de manifestação da parte contrária.

Diante disso, a ora agravante foi intimada para o pagamento do crédito, oportunidade em que apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que, no entanto, não foi acolhido pelo magistrado “a quo”,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Trata-se Ação Monitória, em fase de cumprimento de sentença, no qual foi julgada procedente para condenar os requeridos solidariamente ao pagamento da importância de R$ 3.094,40 (três mil noventa e quatro reais e quarenta centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003 decorrente do contrato de abertura de crédito em Conta Corrente – Cheque Especial Ouro Empresarial no 349.800.456 conforme sentença prolatada (id. 49629443 - Pág. 64) com trânsito em julgado conforme certidão 49629443 - Pág. 66.

Foi nomeado perito para a liquidação do julgado no qual apurou como devido pelos executados o montante de R$ 28.466.987.193, 23 (vinte e oito bilhões quatrocentos e sessenta e seis milhões novecentos e oitenta e oito mil e setecentos e noventa e três mil reais e vinte e três centavos) conforme laudo de id. 49629446 - Pág. 34.

Intimado para se manifestar os executados permaneceram inertes de acordo com a certidão de decurso de prazo de id. 49629446 - Pág. 58. Desta feita, foi homologado o cálculo apresentado conforme decisão de id. 49629446 - Pág. 59.

O executado IVANI SILVA MATOS apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID. 59011696) e alegou erro material no cálculo do perito visto foi aplicado a taxa contratada de 8,82% ao mês e 166,876% ao ano em substituição aos encargos previstos na clausula sexta dos encargos de inadimplência (comissão de permanência à taxa de mercado, juros moratórios à taxa efetiva 1% ao ano e multa de 10%).

Afirmou que são aplicados encargos remuneratórios para além do vencimento contratual em afronta ao julgado. Aduziu que a sentença impôs condição diversa do contrato. Requereu a procedência da impugnação.

Por sua vez, o exequente se manifestou no id. 62937410 e arguiu a intempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença. Sustentou que a fase de cumprimento de sentença presta somente para atualizar o débito nos parâmetros estabelecidos na sentença sob pena de afronta a coisa julgada. Aduziu a ocorrência de preclusão para a impugnação do laudo pericial apresentado. Rogou pela improcedência.

Analisando os autos, salienta-se que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestiva como certificado no id. 70109545, e passo a sua análise.

Como acima exposto, os executados foram condenados ao pagamento do montante de R$3.094,40 (três mil noventa e quatro reais e quarenta centavos) acrescidos de multa de 2%, juros remuneratórios no percentual pactuado, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003, já transitada em julgado.

Ou seja, a controvérsia sobre a revisão de cláusulas contratuais já foi devidamente dirimida restando preclusa, ocorrendo o fenômeno da coisa julgada que é a qualidade conferida à sentença judicial a qual se torna impossível a discussão.

Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso; a coisa julgada é garantia constitucional, prevista no artigo 5o XXXVI da Constituição Federal.

Outrossim, percebe-se que o executado não se manifestou sobre o cálculo do perito momento oportuno, somente sendo realizado após a homologação do cálculo, restando, assim, mais uma vez, preclusa a matéria.

É inviável discutir em fase de cumprimento de sentença questão já revestida da coisa julgada, a aplicação de parâmetros diversos do que restou decidido, mesmo que contratualmente previstas.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos NÃO ACOLHO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Intime-se o credor para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção e arquivamento do feito. (...).”
(Id. 70359601 - autos de origem).

De acordo com o
caput
do art. 525 do CPC, a impugnação ao cumprimento de sentença deve ser apresentada após o prazo de 15 (quinze) dias conferido ao devedor para o pagamento voluntário do débito.

Na impugnação, o executado poderá alegar excesso de execução, consoante §1o, inciso V do referido dispositivo. Portanto, a existência de excesso de execução é típica matéria de ordem pública, não havendo que se falar em aplicação do instituto da preclusão neste caso.

Conforme já narrado, a ação monitória foi julgada procedente, condenando, solidariamente, os requeridos a pagar ao banco requerente a importância de R$3.094,40 (três mil e noventa e quatro reais e quarenta centavos), acrescidos de multa de 2%,
juros remuneratórios no percentual pactuado
, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária calculada com base na variação do INPC, ambos calculados desde 19/08/2003, decorrente do Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente – Cheque Ouro Empresarial no. 349.800.456.

O contrato pactuado entre as partes prevê a aplicação dos encargos financeiros (de natureza remuneratória) fixados nas cláusulas especiais (juros na taxa nominal de 8,82% ao mês e efetiva de 166,876% ao ano) até seu vencimento, passando a incidir sobre o saldo devedor, até o pagamento final, em substituição aos encargos previstos na Cláusula Sexta (encargos financeiros de natureza remuneratória), os encargos de inadimplemento (de natureza moratória), quais sejam: a) comissão de permanência à taxa de mercado; b) juros moratórios à taxa efetiva 1% ao ano; e c) multa de 10%.

Além disso, o contrato pactuado ainda previa de forma expressa em sua Cláusula Décima que, vencido o contrato, “
ordinária ou extraordinariamente, inclusive por encerramento da conta de depósitos ou por descumprimento de quaisquer das obrigações contratuais ou legais, ou ainda por distrato
”, ocorreria à substituição dos encargos remuneratórios (previstos na Cláusula Sexta) pelos encargos de inadimplemento ali fixados (encargos moratórios).

Ocorre que, segundo o teor da sentença, os encargos de inadimplemento foram completamente alterados pelo comando decisório, posto que
a multa de 10% foi reduzida para 2%, os juros de moratórios de 1% ao ano foram agravados para 1% ao mês e, por fim, foi arbitrada correção monetária com base no INPC
, a qual não era prevista no contrato, sendo os dois últimos expressamente fixados a partir de 19/08/2003.

Cabe esclarecer que em momento algum o banco exequente se insurgiu contra os termos da sentença, que, evidentemente, fixou novos parâmetros à cláusula de inadimplemento (Cláusula Décima), os quais se encontram sepultados sob o manto da coisa julgada.

Dessa forma, deve ser reconhecido o excesso, pois o cálculo apresentado pela parte exequente no Id 49629446 - Pág. 26 (autos de origem) – e que restou homologado pelo juízo
a quo
–, não observou fidedignamente os comandos da sentença proferida, de modo que a decisão agravada deve ser reformada, para o fim de se ajustar aos expressos contornos da coisa julgada.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – TEMPESTIVIDADE RECURSO COMPROVADA – CONHECIMENTO – PRECLUSÃO RECONHECIDA – VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO – ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA ADMINISTRADA PELA CONTA ÚNICA –
EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – READEQUAÇÃO DOS VALORES APURADOS PELO JUÍZO – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. A informação de que os prazos estavam suspensos em decorrência da migração dos autos físicos para o Sistema PJe torna sem efeito a certidão de intempestividade e, como consequência, impõe o conhecimento do recurso. 2. Quando a parte não se insurge, no momento oportuno, contra decisão desfavorável, opera-se a preclusão lógica e temporal. 3. O depósito judicial elide a mora, razão pela qual, a partir de tal data, a correção monetária e os juros de mora são devidos pelo banco depositário, e não mais pelo devedor. Precedente do STJ. 4.
O fato de os cálculos apresentados pelo Apelante não terem sido impugnados pelo Apelado não impede que o Juiz rejeite a planilha, tampouco o obriga a ter que acatá-la, podendo ser reconhecido o excesso na execução
.”
(N.U 0001423-02.2005.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 04/03/2022)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS – ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO – INADIMPLÊNCIA DO RÉU – EXECUÇÃO DAS VERBAS DEVIDAS –
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– CLÁUSULA PENAL – TERMO INICIAL DOS ENCARGOS MORATÓRIOS –
EXCESSO DE EXECUÇÃO RECONHECIDO
– AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA PARCIALMENTE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, as partes entabularam acordo envolvendo a dívida principal dos autos e também os honorários advocatícios de sucumbência, contudo, a incidência da cláusula penal se refere apenas e tão somente ao eventual inadimplemento das parcelas do débito líquido da autora, não alcançando o valor dos honorários advocatícios, porque a interpretação gramatical do pacto e também a disposição das cláusulas contratuais não deixa dúvidas acerca da intenção de que a aludida multa deveria impactar apenas o saldo remanescente da dívida principal e não da verba honorária. Quanto ao dies a quo para a incidência dos juros de mora e da correção monetária sobre a dívida principal e também sobre os honorários advocatícios descritos no acordo formulado entre os litigantes, é equivocado o entendimento de que deve ser considerada a data do vencimento da parcela referente aos honorários advocatícios para cálculo do montante total devido, pois, apesar dos valores da dívida principal e da verba honorária estarem no mesmo pacto, tratam-se de quantias distintas, tratadas e ajustadas de forma independente, ou seja, em separado, razão qual deve assim a sua incidência. Se não houve a adimplemento voluntário da obrigação, é autorizado o cômputo da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito remanescente apurado, consoante disposto no parágrafo 1o, do art. 523, do CPC. Precedentes do STJ. Sendo acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que de forma parcial, deverá ser fixado honorário advocatício em prol do advogado de executado, nos termos do art. 85, §§2o e 4o, inc. III, do CPC. Precedentes do STJ.”
(N.U 1003247-23.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2022, Publicado no DJE 14/04/2022)

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
determinar que os cálculos sejam refeitos, observando-se:

a)
sobre o saldo devedor (R$3.094,40), aplicar juros contratuais (na taxa de 8,82% ao mês) capitalizados mensalmente, de 19/08/2003 até o vencimento do contrato (31/12/2003), nos termos da Clausula Décima do contrato;

b)
a partir do vencimento do contrato (31/12/2003), aplicar sobre o saldo encontrado, correção monetária (INPC) + juros de 1% ao mês + multa de 2% + honorários sucumbenciais fixados em sentença (10%) até a data do efetivo pagamento; e

c)
sobre o saldo devedor encontrado na data de 25/06/2021 (momento em que transcorreu o prazo para pagamento espontâneo no cumprimento de sentença), aplicar multa (10%) e honorários sucumbenciais (10%) da fase de cumprimento de sentença – artigo 523 §1o do CPC;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022